Tribunal: CARF
Processo: 11128.723972/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.723972/2013-89
ACÓRDÃO
3003-002.672 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NYK LINE DO BRASIL LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2013
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do art. 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela MP no 2.158-35/2001, o agente marítimo,
na qualidade de representante no País do transportador estrangeiro,
responde solidariamente pelos tributos e penalidades decorrentes de
infrações aduaneiras.

ADUANEIRO.
RESP
N.o
2.147.578.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA
Em consonância com o decido pelo STJ no julgamento do REsp n.o
2.147.578, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente quando o
processo administrativo de cobrança da multa por infração à legislação
aduaneira prevista no art. 107, inciso IV do Decreto-Lei n.o 37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.672 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723972/2013-89
2
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Freitas Costa,
Vinícius Guimarães, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 16-95.690 (fls. 84/97) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil – RFB:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.672 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723972/2013-89
3

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

A interessada não é o sujeito passivo da obrigação tributária ora exigida;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

A multa fere princípios constitucionais.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 107/128) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, arguindo, em preliminar, sua
ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração por existência de vício formal. Quanto ao
mérito, argumenta que:
 não há caracterização da infração imputada;
 ausência de prejuízo ao erário;
 ocorrência da denúncia espontânea;
 aplicação da retroatividade benigna.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso e anulado o auto de infração em
razão das preliminares e, caso sejam elas superadas, pugna pelo cancelamento da multa aplicada
ou, alternativamente, sua redução.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.672 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723972/2013-89
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR

a) Da nulidade por ilegitimidade passiva

A recorrente argumenta que atuou apenas como agente de navegação
(representante por mandato) de um transportador marítimo estrangeiro e não como a
transportadora em si, o que implica em sua ilegitimidade passiva.

Questiona a falta de suporte legal para punir o agente, uma vez que o Art. 32 do
Decreto-Lei no 37/1966 prevê responsabilidade solidária do representante apenas pelo imposto, e
não por multas (sanções por ato ilícito).

A DRJ/SP rejeitou a matéria, afirmando que os agentes marítimos são
representantes dos armadores nos portos e são solidariamente responsáveis com o transportador
estrangeiro por tributos e penalidades decorrentes de infrações aduaneiras, conforme o art. 32 do
Decreto-Lei no 37/1966.

A decisão recorrida não está a merecer reparos, uma vez ser legítima a
responsabilização do agente marítimo, nos termos da Súmula CARF n.o 185:

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

Entendo que, ainda que se tratasse apenas da representante, no País, do
transportador estrangeiro, também recairia sobre a recorrente a responsabilidade solidária pelo
imposto devido, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001:

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.672 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723972/2013-89
5
“Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)” (grifos nossos).

Com efeito, o agente marítimo, na qualidade de representante do transportador
estrangeiro no País, responde solidariamente com este pelas eventuais exigências relativas aos
tributos aduaneiros.

Este Tribunal Administrativo tem consolidado posicionamento quanto à matéria:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 24/06/2010
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERMO DE
RESPONSABILIDADE.
O agente marítimo, na condição de representante, no país, de transportador
estrangeiro, é responsável solidário em relação aos tributos devidos por aquele,
além de ser responsável pelos tributos, multas e demais obrigações que venham a
ser apuradas, quando assinar termo de responsabilidade para liberação de
embarcação antes da conferência final do manifesto, nos termos do artigo 39,
§3o, do Decreto-lei 37/66.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. CLÁUSULA SAID TO CONTAIN E FCL/FCL.
RESPONSABILIDADE TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO E
AVARIA
As cláusulas “said to contain” e FCL/FCL no Conhecimento de Embarque Marítimo
só são capazes de afastar a responsabilidade do transportador quando não
evidenciados indícios de violação ou avaria que corroborem a ocorrência do
extravio.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.672 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723972/2013-89
6
(Acórdão n.o 3401-012.567, sessão de 26/11/2023, relator Cons. Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues)

Com estes fundamentos, rejeito a preliminar.

b) Da nulidade por vício formal

Alega a recorrente ser o auto de infração confuso e que não descreve com clareza o
fato gerador, o que teria prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a falta de correlação entre o ato e o dispositivo infringido afronta o
art. 10 do Decreto n.o 70.235/72.

No que se refere à alegação de nulidade do Auto de Infração, não se vislumbra
qualquer vício, tampouco cerceamento do direito de defesa, uma vez o ter exposto de maneira
adequada e suficiente suas razões e fundamentos.

O termo de constatação anexo ao auto de infração, de forma expressa, indica os
fatos apurados e as irregularidades constatadas (fls. 07/13), bem como os fundamentos legais da
autuação (fls. 13), havendo nítida correlação lógica entre eles.

Assim, não há qualquer vício de motivação, tampouco cerceamento do direito de
defesa, uma vez que o auto de infração expôs de maneira adequada e suficiente as razões que
levaram à sua lavratura.

Com estes fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

III – DO MÉRITO

No mérito, trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
multa no valor de R$ 5.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações
sobre operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.672 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723972/2013-89
7
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a recorrente deixou de
cumprir o prazo estabelecido para prestação de informações relativas à chegada de veículo
procedente do exterior.

O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar
ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui embaraço à
fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44, enquadra esse
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo,
portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.

Portanto, o presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o
10.833/2003, tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração
aduaneira.

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

Nos presentes autos, o Contribuinte recorrente apresentou sua defesa em
28/02/2014, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 27 e a decisão de 1a Instância
ocorreu em 03/06/2020 (fls. 84):

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.672 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723972/2013-89
8

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.672 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723972/2013-89
9
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

A decisão transitou em julgado em 11 de novembro de 2025.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

Desta forma, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente na hipótese dos
autos.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 173
DF CARF MF
Original